Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu em parte do seu recurso e na parte conhecida negou provimento. Alega a parte embargante a existência de omissões. Para tanto, reitera as suas teses para sustentar a alegação de ausência de falha na prestação de serviços, bem como aduz a omissão quanto a alegação de impossibilidade de emitir nova fatura, o que caracteriza obrigação de fazer impossível.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. As alegações relativas à ausência de falha na prestação de serviços correspondem a mera reiteração dos fundamentos expostos na apelação e apreciados por ocasião do acórdão embargado, quando foi elucidado que aqueles argumentos sequer impugnavam especificamente os termos da sentença, de modo a impossibilitar o conhecimento do recurso naquele ponto. Assim, pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. Neste sentido, o acórdão expressamente indicou que: “3. Todavia, o recorrente (1o réu), em suas razões recursais, enfrenta o mérito abordando ardil diferente do alegado pelo autor. Isso porque sustenta que o pagamento da compra foi feito pelo autor por meio de seu smartphone, utilizando-se de aplicativo de carteira digital (Google pay ou Samsumg pay ou Apple pay), posteriormente alega que o autor pagou pelos produtos utilizando-se de maquineta de cartão de crédito. Assevera que o estabelecimento não concordou com o estorno da compra de R$ 2.248,50, pois o endereço para o qual a mercadoria foi enviada corresponde ao informado no cadastro. Além disso, pugna pela inexistência de dano moral. 4. Sabe-se que, pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, que, não obstante seja mitigado nos Juizados Especiais, devido a seus princípios basilares, não pode apresentar razões recursais genéricas, alheias e dissociadas ao que se discutiu na sentença. A parte recorrente deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito, com pertinência ao ato judicial impugnado (art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 932, III, do CPC). Desse modo, não se conhece da integralidade do recurso inominado cujas razões de inconformismo são parcialmente dissociadas do teor da sentença atacada.”
VI. Também se constata que a parte embargante não ventilou em sede recursal a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação mediante a emissão de nova fatura. Assim, se a questão não foi formulada no recurso inominado inexiste omissão no acórdão. De todo modo, destaca-se que a suposta impossibilidade do cumprimento da obrigação é matéria a ser analisada em eventual cumprimento de sentença.
VII. Os embargos de declaração tem por finalidade sanar eventual vício no acórdão, de modo que a sua rejeição não é suficiente para configurar a sucumbência recursal do embargante para subsidiar o pedido formulado pela parte embargada para majoração dos honorários de sucumbência. Neste sentido: “3. Sem razão. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso distinto, tendo em vista que têm como objetivo tornar a decisão mais limpa, mais clara, sem imperfeições. Eles não atacam o mérito propriamente dito, mas visam sanar os vícios. 4. Ressalto ainda que, mesmo quando os acórdãos de embargos alteram o resultado processual (efeitos infringentes), não foi devido a um novo debate de mérito, mas apenas pela correção de uma omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada. Logo, ante a ausência de sucumbência recursal em decisão que analisa embargos de declaração, verifica-se a impossibilidade de aplicação de honorários sucumbenciais.” (Acórdão 1368189, 07054100420208070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e “4. É cediço os embargos de declaração possuírem finalidade precípua de garantir efetiva prestação jurisdicional ao possibilitar reanálise do julgado em caso de omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexiste, portanto, em regra, posição de vencedor ou vencido após o julgamento dos embargos declaratórios hábil a embasar pedido de majoração dos honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do CPC. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (Acórdão 1348361, 00102899520158070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.